Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. DISPUTA ELEITORAL. ÂNIMOS EXALTADOS. PALAVRAS OFENSIVAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais em razão de ofensas dirigidas ao autor durante assembleia do condomínio do qual é síndico. Em seu recurso, alega que o valor arbitrado não cumpre a dupla finalidade de recompensar a vítima e punir o ofensor. Requer a majoração do valor fixado na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51025819) e com preparo regular (ID 51025821 e 51025823). Sem contrarrazões.
3. Resta incontroverso que durante assembleia do condomínio, a recorrida proferiu palavras ao recorrente, síndico do condomínio, de cunho ofensivo, capaz de atingir os atributos da personalidade (art. 5o, V e X da CF). No caso, as palavras com carga ofensiva foram proferidas em ambiente de disputa eleitoral, em que, ocasionalmente, se verifica a presença de ânimos exaltados e o surgimento de ambiente de animosidade entre oponentes.
4. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
5. Dessa forma, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, o estado de animosidade entre as partes, conforme relatado na ata da assembleia (ID 51025202 - Pág. 6), a quantia de R$ 1.000,00 é suficiente para, além da compensação da vítima, cumprir a função pedagógica da medida, consubstanciada em impedir que a ré retorne a praticar os mesmos atos. Sentença confirmada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem fixação de honorários em razão da ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.